Tribunal: TJSP
Processo: 2253274-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Clonagem de perfil em aplicativo de mensagens – Decisão que deferiu tutela provisória para o provedor de serviços fornecer dados sobre os responsáveis pelos perfis apontados – Descabida a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação sem o fornecimento do número de telefone dos envolvidos – Informação que sequer pode ser obtida no aplicativo administrado pela ré – Dever de fornecimento

Ementa:
Clonagem de perfil em aplicativo de mensagens – Decisão que deferiu tutela provisória para o provedor de serviços fornecer dados sobre os responsáveis pelos perfis apontados – Descabida a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação sem o fornecimento do número de telefone dos envolvidos – Informação que sequer pode ser obtida no aplicativo administrado pela ré – Dever de fornecimento dos dados pleiteados – Marco Civil da Internet – Não conhecimento das alegações sobre cumprimento da ordem de tornar indisponíveis os perfis apontados pela autora – Desprovimento da parte conhecida do agravo de instrumento da ré.